Tribunal: TJMT
Processo: 0001001-17.2016.8.11.0086
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001001-17.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDSON SOUZA MATEUS - CPF: 058.742.451-62 (APELADO), ESPÓLIO DE ELIAS BERNARDO SOUZA registrado(a) civilmente como ELIAS BERNARDO SOUZA - CPF: 277.461.511-91 (ADVOGADO), MARTINHO JOSE FONTANA - CPF: 431.867.859-87 (VÍTIMA), Maria Auxiliadora de Morais (VÍTIMA), DANIELLE CRISTINA FONTANA - CPF: 024.836.571-17 (VÍTIMA), MARIA AUXILIADORA FONTANA - CPF: 384.645.941-00 (VÍTIMA), RHWAN GHWLLYVER LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 033.772.892-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GONCALVES BELEM - CPF: 060.446.901-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO MARTINS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu Edson Souza Mateus da imputação dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, I, II e V, por quatro vezes, na forma do art. 70, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90, por três vezes, na forma do art. 70 do Código Penal), supostamente cometidos em 17 de março de 2016.

2.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, destacando a fragilidade das provas, em especial a inconsistência do reconhecimento pessoal realizado na fase policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial, em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, pode sustentar um decreto condenatório; e (ii) analisar se há provas suficientes para afastar o princípio do
in dubio pro reo
e fundamentar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O reconhecimento pessoal do réu foi realizado sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, pois os suspeitos foram apresentados às vítimas já detidos, sem perfilamento ou prévia descrição das características do autor, comprometendo sua validade como prova para condenação.

5.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado sem observância dos procedimentos legais não pode ser considerado prova idônea para fundamentar condenação.

6.

As vítimas não conseguiram identificar o réu com segurança, baseando-se exclusivamente nas vestimentas utilizadas no dia do crime, critério insuficiente para sustentar um juízo condenatório.

7.

Os adolescentes que confessaram a prática do delito não mencionaram a participação do réu, e nenhum dos bens subtraídos foi encontrado em sua posse, fragilizando ainda mais o acervo probatório.

8.

Diante da inexistência de provas seguras quanto à autoria e da impossibilidade de se firmar um juízo de certeza, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não pode servir como prova exclusiva para condenação.

2.

A condenação criminal exige prova inequívoca da autoria e materialidade do delito, sendo insuficiente o mero reconhecimento baseado em vestimentas ou características genéricas do suspeito.

3.

Em caso de dúvida razoável quanto à autoria do crime, impõe-se a absolvição do réu nos termos do princípio do
in dubio pro reo
.

__
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226 e art. 386, VII; CP, art. 157, §2o, I, II e V, e art. 70; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.163.701/PA, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/02/2025, DJEN 14/02/2025; TJMT, Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 16/02/2021; TJMT, Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Rel. Des.
Marcos Machado, j. 01/06/2021.

Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da Ação Penal n. 0001001-17.2016.8.11.0086, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e, consequentemente, absolveu o acusado
Edson Souza Mateus

da imputação da prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor (art. 157, §2o, I, II e V, por 04 (quatro) vezes, na forma do art. 70, do CP e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, por três vezes, na forma do art. 70 do CP), descritos na denúncia (sentença acostada ao id. 206635160).

O apelante sustenta que as provas obtidas são suficientes para comprovar a autoria delitiva pelo apelado. Requer o provimento do recurso, para que a inicial acusatória seja julgada procedente, com a consequente condenação do apelado nos termos da denúncia (id. 234465670).

As contrarrazões foram apresentadas pela combativa Defensoria Pública, que refutou os argumentos do órgão acusador, postulando o não provimento do recurso (id. 234465688).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor Élio Américo opinou, preliminarmente, pelo
reconhecimento da prescrição em relação crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90,
e, no mérito, pelo
provimento
do recurso ministerial em relação delito contra o patrimônio, por entender comprovada a materialidade e autoria delitivas (id. 244811176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, conheço do apelo manejado pelo Ministério Público.

O apelante pretende, em síntese, a condenação do apelado
Edson Souza Mateus
pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor, previstos no art. 157, §2o, I, II e V, por 04 (quatro) vezes, na forma do art. 70, do CP e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, por três vezes, na forma do art. 70 do CP, em tese, praticados em 17 de março de 2016.

Conquanto a douta Procuradoria-Geral de Justiça tenha suscitado a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal em relação à imputação do delito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, da análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifico que a absolvição do apelado deve ser mantida, conforme será demonstrado no decorrer deste voto.

A propósito, a
inicial acusatória descreve os seguintes eventos criminosos:

[...]
FATOS 01, 02, 03, e 04

Emerge no procedimento investigativo que, no dia 17 de março de 2016, por volta das 22h00min, na residência das vítimas, situada na Rua das Primaveras, n. 623N, centro, neste município e comarca de Nova Mutum/MT,
EDSON SOUZA MATEUS
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, agindo em conjunto e com unidade de propósitos com os adolescentes Rhwan Ghwllyver Lima de Oliveira, Rafael Gonçalves Belém e Carlos Eduardo Martins dos Santos, vulgo "Kadu" ou “Kaduzinho", com animus de assenhoramento definitivo,
subtraiu, para si, mediante violência contra pessoa, com emprego de arma e restringindo a liberdade das vítimas, bens móveis alheios
, consistentes em 01 (um) aparelho de telefone celular, da marca Samsung, modelo S5 mini e 01 (um) moletom, pertencente a Martinho José Fontana; 01 (um) aparelho de telefone celular, da marca Samsung, modelo S5, de cor preta, 01 (um) notebook da marca Dell, de cor cinza e 01 (um) relógio dourado, pertencentes a Danielle Cristina Fontana; 01 (um) aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo A3, pertencente a Izabelly de tal; 01 (um) aparelho de telefone celular e 01 (uma) bolsa, pertencentes a Maria Auxiliadora de Morais.

FATOS 05, 06 e 07

Apura-se do autuado que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar consignadas acima,
EDSON SOUZA MATEUS
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
corrompeu os adolescentes Rhwan Ghwllyver lima de Oliveira, Rafael Gonçalves Belém e Carlos Eduardo Martins dos Santos, vulgo "Kadu" ou "Kaduzinho' com eles praticando os crimes narrados nos fatos anteriores
.

Consta no caderno informativo que, no dia dos fatos, EDSON SOUZA MATEUS e os adolescentes Rhwan Ghwl/yver Lima de Oliveira, Rafael Gonçalves Belém e Carlos Eduardo Martins dos Santos, vulgo "Kadu" ou "Kaduzinho" dirigiram-se até a residência das vítimas, ocasião em que os adolescentes Rhwan Ghwflyver lima de Oliveira e Rafael Gonçalves Belém, o primeiro portando um simulacro de arma de fogo e o segundo munido com uma faca, renderam a vítima Martinho José Fontana, conduzindo-a para uma edícula nos fundos do imóvel.

Segundo restou apurado, os referidos adolescentes amarraram para trás os braços da vítima Martinho, deixando-a deitada com a face para o chão.

É dos autos que Rhwan, armado com uma faca, ficou vigiando Martinho, enquanto Rafael, Carlos Eduardo e o increpado vasculharam a edícula. Na oportunidade, roubaram o aparelho de telefone celular descrito alhures pertencente a vítima Martinho.

Infere-se que, após revirarem o local, Rafael, Carlos Eduardo e o acusado dirigiram-se para o interior da moradia das vítimas, sendo que, em um dos quartos, EDSON e Rafael, o qual empunhava o simulacro de arma de fogo, renderam as vítimas Izabelly, Danielle e a avó destas, ordenando que ficassem quietas e que cobrissem os rostos, sendo obedecidos.

Emerge do procedimento investigativo que o quarto foi vasculhado, oportunidade em que foram roubados os aparelhos de telefone celular, relógio e notebook descritos acima, pertencentes a Izabelly e Danielle.

Ato contínuo, o increpado e o adolescente Rafael dirigiram-se para o quarto do casal, ocasião em que renderam a vítima Maria Auxiliadora de Morais, exigindo que lhes fossem entregues dinheiro e joias.

Exsurge do inquérito policial que o cômodo também foi revirado, instante em que foi roubado o aparelho de telefone celular pertencente a Maria Auxiliadora.

Após apossarem-se da res furtiva, o increpado, acompanhado dos adolescentes Rafael e Carlos Eduardo, trancaram as vítimas Maria Auxiliadora, Daníelly, Izabelly e Emiliana Egidia de Morais em um dos quartos da residência e empreenderam fuga.

Consta dos autos que a polícia militar foi acionada ainda durante a ação criminosa, que logrou efetuar a prisão em flagrante do acusado e a apreensão dos adolescentes infratores, bem como localizar parte dos objetos roubados.

Cumpre informar que a ação delituosa perdurou por cerca de 1 (um) hora e que as vítimas reconheceram o denunciado como coautor do delito de roubo. [...]
(
sic
do id. 206634249).

Concluída a instrução processual, a juíza de primeira instância julgou improcedente a denúncia, destacando a fragilidade das provas e, em especial, as inconsistências do depoimento da vítima, que descreveu apenas a bermuda que suposto assaltante usava no momento do delito e o falho reconhecimento realizado na fase policial, por entender em desacordo com as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

No que interessa, transcrevo parte da fundamentação adotada na sentença de primeiro grau:

[...] A autoria, por outro lado, não restou suficientemente demonstrada. Segundo entendimento atual, já sedimentado do STJ, o reconhecimento que não segue as formalidades exigidas pelo artigo 226 do CPP não é considerado prova suficiente para a condenação.

A atual jurisprudência do STJ se orienta no sentido de que o reconhecimento de pessoas deve observar o disposto pelo artigo 226 do CPP, e embora admita o reconhecimento fotográfico como uma etapa antecedente ao reconhecimento pessoal, não pode servir como prova exclusiva à condenação, ainda que seja confirmado em juízo.

Cito: (...)

No caso em tela, o reconhecendo não seguiu as formalidades exigidas pelo dispositivo em comento, pois os policiais trouxeram pessoas detidas à casa das vítimas e pediram que elas as identificassem, tendo duas das vítimas reconhecido o acusado apenas pela bermuda que ele usava.

Entendo que o reconhecimento das vestes pode ser considerado como prova da autoria, mas seria ideal que nesse caso o reconhecimento seguisse o tanto quanto possível os parâmetros exigidos pelo artigo 226 do CPP, com a prévia descrição das vestes dos autores do crime pelas vítimas e com o subsequente perfilamento de pessoas com vestes com características semelhantes, para essa prova apresentasse maior grau de acurácia e confiabilidade.

Porém, no caso dos autos, o que se observa é que as vítimas fizeram esse reconhecimento juntas, na porta de sua casa, onde os policiais trouxeram quatro pessoas já detidas, ou seja, em situação que comporta alto grau de sugestionamento, a tornar essa prova insuficiente para a condenação, não apenas pela não observância das formalidades legais, mas que porque realmente não inspira a certeza exigida por uma condenação criminal, ainda mais se considerarmos que, aparentemente, as características das vestes dos autores do roubo não haviam sido mencionadas pelas vítimas antes de verem os suspeitos já detidos, tanto assim que os policiais que os abordaram não narram que os abordaram por esse motivo.

Em juízo, a vítima Martinho reafirmou reconhecer a bermuda usada pelo réu quando foi preso, mas não soube esclarecer qual foi a exata participação do agente que usava essa bermuda, e sua esposa, Maria Auxiliadora, disse que o sujeito com a bermuda xadrez “ia e vinha” pela casa, embora aparentemente ela tenha permanecido a maior parte do tempo trancada no quarto com outro indivíduo, o que traz ainda mais dúvida quanto à acurácia desse reconhecimento.

Insta salientar que nenhum dos bens foram apreendidos em poder do acusado, mas encontrados em uma praça. Os dois menores, confessos, não foram presos na companhia dele, mas em outro veículo e alegam que o réu não participou do delito.

Não se descura que os adolescentes podem estar tentando eximir a responsabilidade do réu, maior, até porque eles sustentam que estavam apenas em dois, quando as testemunhas afirmam que havia ao menos três indivíduos dentro da casa.

Porém, não há provas que corroborem essa possibilidade e meras ilações são de todo insubsistentes para amparar uma condenação criminal. Destarte, e considerando que no processo penal a dúvida sempre se resolve em favor do réu, sua absolvição por esse crime é medida que se impõe.

Posto isto, nos termos do artigo 386, VII, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, e ABSOLVO o réu EDSON SOUZA MATEUS, das acusações que lhe foram irrogadas na denúncia. [...]
(
sic
do id. 206635160).

Como bem destacado pela magistrada sentenciante e do exame acurado dos elementos probatórios amealhados durante a instrução criminal, é imperioso concluir que não é possível afirmar, com a segurança e certeza indispensável, que os fatos ocorreram conforme narrados pela vítima e testemunhas e que teriam sido perpetrados por Edson Souza Mateus.

Durante a fase policial, infere-se que o ato de reconhecimento pessoal consistiu na exposição pelos policiais militares Djalma Carmo de Matos e Wagner Costa e Silva, de quatro suspeitos que foram detidos na rua, expondo-os primeiro no átrio da residência das vítimas, oportunidade na qual o apelado teria sido apontado por elas como possível assaltante que agiu na companhia de alguns adolescentes, em razão do “shorts” que estava trajando e não por sua compleição física. (autos do inquérito juntado ao id. 206635150 – pág. 01/189). Do mesmo modo, já na delegacia, ressai dos termos de reconhecimento fotográfico de pessoa, que as vítimas reconheceram o apelado Edson apenas por suas vestes, mas afirmaram que não tinham condições de reconhecerem sua face, situação, essa, que fere completamente a formalidade prevista no art. 226 do Código de Processo Penal. (id. 2066351 – págs. 29/30).

Ressai, ainda, da fase inquisitorial, que os adolescentes ouvidos na delegacia e que admitiram a prática de ato infracional, não mencionaram o envolvimento de Edson na empreitada em debate. O apelado, por sua vez, afirmou que conhecia um do adolescentes e que no dia dos fatos teria dado carona em sua motocicleta para o Kadu, foram jogar bola numa praça, tomaram Coca-Cola e foram abordados próximos a um posto de gasolina pelos policiais militares e nenhum objeto do roubo foi encontrado com eles. Afirmou, ademais, que foi conduzido porque estava sem CNH, no entanto foi levado para frente de uma casa e foi acusado do roubo na companhia dos menores (depoimentos juntado ao id. 206635150 – págs. 36/50).

Em juízo, sob o crivo do contraditório, o apelado manteve a sua versão para os fatos e as vítimas, mais uma vez afirmaram que reconheceram apenas as vestes dos possíveis assaltantes, mas disseram que não conseguiram ver os rostos deles, tampouco do apelado (relatório de mídias encartada no id. 206635167).

Sobre o tema, esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP é considerado nulo. 5. A ausência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria delitiva impede a manutenção da condenação e da pronúncia. 6. O reconhecimento pessoal em plenário, ainda que sob o crivo do contraditório, não convalida a nulidade do reconhecimento fotográfico anterior. (...) Recurso provido para despronunciar o réu.”
(REsp n. 2.163.701/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

Nesse contexto, não é possível identificar, com a certeza imperiosa, a real dinâmica dos fatos ocorridos no ano de 2016 e a confirmação em juízo do reconhecimento duvidoso feito na fase de inquérito, motivo pelo qual se impõe
a manutenção da sentença absolutória do apelado
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Como é sabido, a condenação apenas pode ser decretada quando os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por este Tribunal:

[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. [...]
(Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

[...] “Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição
.
(TJMT, Ap no 92742/2014)” (Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021).

Diante do exposto, em
dissonância do parecer ministerial
,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, mantendo inalterada a sentença absolutória proferida em benefício de Edson Souza Mateus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025